Tribunal: CARF
Processo: 10680.920338/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.920338/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.392 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
MINERCONSULT ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que não se comprova
existente.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO.
É vedado o cancelamento de declaração de compensação após já ter sido
proferido o Despacho Decisório pela autoridade a quo competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.920338/2008-97
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.392 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.920338/2008-97

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 02-38.645,
proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Contra o interessado acima identificado foi emitido o despacho decisório de fl. 07,
por meio do qual foi não homologada a compensação efetuada no PER/DCOMP n.o
02355.55422.300804.1.3.030945.
A não-homologação foi motivada pela inexistência do crédito utilizado para
compensar os débitos informados. Tal crédito decorreria da apuração de saldo negativo de CSLL
referente ao exercício 2004, ano-calendário de 2003. O valor do saldo negativo informado na
DIPJ não corresponde ao informado no PER/DCOMP. Conforme PER/DCOMP, o valor seria
igual a R$ 13.332,18; conforme DIPJ, R$ 0,00.
Os débitos indevidamente compensados somam R$ 13.332,18 (principal).
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: § 1o do art. 6o,
art. 28 e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 5o da IN SRF n.o 600, de 2005.
A ciência do despacho se deu em 02/12/2008 (fl. 47).
Em 30/12/2008, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fl. 01 a 03.
Nela constam os seguintes argumentos:
• o fato que gerou a não homologação foi a divergência entre PER/DCOMP e DIPJ 2005;
• a DIPJ do exercício 2005, causadora da não homologação, foi retificada em 21/11/2006,
após recebimento de termo de intimação;
•
foram anexados a DIPJ retificadora e os PER/DCOMP n.o
19936.09514.021008.1.3.039108 e n.o 31991.24382.290507.1.3.020320;
O pleito foi analisado pela DRJ em Belo Horizonte que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO CRÉDITO INEXISTENTE.
Não se admite a compensação de débito com crédito que não se
comprova existente.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. VEDAÇÃO.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.392 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.920338/2008-97

É vedado o cancelamento de declaração de compensação após já ter sido
proferido o Despacho Decisório pela autoridade a quo competente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reiterando as razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.
Mérito
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não há como alterar o resultado de
julgamento da r. DRJ. De fato, nos termos da Instrução Normativa SRF no 600, de 28/12/05, a
Recorrente poderia ter requerido o cancelamento do Per/Dcomp antes de ser cientificada do
Despacho Decisório:
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento
gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o
qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação.
Ademais, além de não haver previsão legal para o cancelamento de ofício do
Per/Dcomp, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do débito indevidamente compensado. Essa é a inteligência que se
extrai da Lei 9.430, de 27/12/96:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.392 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.920338/2008-97

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados.
A alegação de que haveria dupla cobrança em relação ao referido débito somente se
confirmaria caso a Recorrente houvesse demonstrado que os PER/DCOMPs apresentados
posteriormente ao presente foram devidamente homologados pela RFB ou ao menos tivesse
anexado documentos contábeis-fiscais hábeis e idôneos suficientes para demonstrar a
verossimilhança do crédito pleiteado, ônus do qual não se desincumbiu.
Ante o exposto, CONHEÇO e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.392 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.920338/2008-97

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital